Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. ALTERAÇÃO REMUNERAÇÃO. NOVA PARÂMETRO. SERVIÇO PÚBLICO. NOVA FIXAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTÍCIO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Evidenciada alteração na remuneração do Alimentante, a base de cálculo deve se adequar aos novos valores recebidos, podendo haver o desconto em folha de pagamento.
4. A modificação do parâmetro para fixação da pensão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o Réu sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência da alimentanda e não compromete as forças contributivas do alimentante.
5. Recurso parcialmente provido.